Tribunal: TJDFT
Processo: 0724519-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDUZIR O VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, fixou a prestação alimentícia provisória devida pela genitora em 18% (dezoito por cento) da sua renda bruta, com abatimento, apenas, os descontos obrigatórios e as verbas de caráter indenizatório, incidindo inclusive sobre 13a salário e adicional de férias, além do salário-família e/ou auxílio-creche, se devidos.
2. Nos termos do art. 1.703 do Código Civil, a obrigação de sustento dos filhos, consagrada no art. 229 da Constituição Federal, é recíproca entre os pais, de modo que os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos. O § 1o do art. 1.694 do Código Civil dispõe, em complemento, que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Na hipótese, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais de R$1.530,00 (um mil quinhentos e trinta reais), levando-se em consideração a idade da adolescente, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserida. Quanto à capacidade contributiva, o contracheque da alimentante indica que aufere renda aproximada de R$5.084,82 (cinco mil e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), após descontos obrigatórios. Possui também gastos com financiamento de imóvel iniciado quando ainda contava com a presença da filha no lar, além de outro filho de 10 (dez) meses de idade.
4. Ante a responsabilidade comum dos pais e as circunstâncias do caso apresentadas até o momento, deve ser reduzida a pensão alimentícia provisória para valor equivalente a 15% (quinze por cento) da renda bruta da alimentante, após descontos obrigatórios, equivalente, aproximadamente, ao percentual de 50% (cinquenta por cento) dos gastos mensais estimados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.